Tribunal: STF
Processo: ARE 1267879
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Embargos de declaração. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Ilegitimidade da recusa dos pais em vacinarem os filhos por motivo de convicção filosófica. Alegada omissão quanto à forma de execução do julgado.  
 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar”. 



    2. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade. 



    3. O modo de cumprimento da decisão desta Corte deve ser determinado pelo juízo da execução, por não decorrer diretamente de interpretação da Constituição. A ele competirá definir, com o auxílio de experts, se assim entender necessário, a ordem e a periodicidade de cada vacina a ser aplicada na criança, a fim de garantir a segurança e a eficácia dos imunizantes, bem como a preservação da saúde do menor.



          4. Embargos de declaração rejeitados.